Tribunal: TRF3
Processo: 0016634-86.2007.4.03.6182
Órgão julgador: ), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Órgão colegiado: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
12/821)

0016634-86.2007.4.03.6182

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1459342

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROCEDENTE. TEMA 163/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional.

2. A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado. Tema 163/STJ.

3. Agravo interno improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.